Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700560-65.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTIN JOSE ROJAS APELADO: CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de apelação (ID 64962369) interposta por MARTIN JOSE ROJAS contra a sentença (ID 64962367) que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual (não pagamento das custas iniciais). Nas razões recursais de ID 64962369, o requerente WILLIAM MOSLAVES DE ARAÚJO defende a nulidade da sentença de origem e a determinação de retorno dos autos para regular processamento. Requer, ainda, lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, motivo pelo qual não junta preparo recursal. A sentença de ID 64962367 considerou que a decisão anterior, que determinou a emenda à inicial (64962360), não foi cumprida. Em específico, a referida decisão considerou que o requerente não faz jus aos benefícios de gratuidade de justiça e determinou a juntada de comprovante de pagamento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Com efeito, para a análise ao pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessária a complementação documental, a fim de que reste demonstrada a alegada hipossuficiência da apelante ROSANE CARDOSO DE BRITO. Nesse contexto, intime-se a parte apelante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a sua concessão, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024, se já apresentada). Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator